Tribunal: STF
Processo: RE 602951
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A verificação da existência ou não de fraude à execução, na espécie, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    II – A questão atinente aos pressupostos de admissibilidade dos recursos de competência de outros Tribunais possui natureza infraconstitucional.



    III – Agravo regimental improvido.